Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. QUANTUM. EQUIDADE. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu/recorrido ao pagamento de R$ 800,00, a título de danos materiais, em virtude de acidente de trânsito.
3. Ao exame dos autos, especialmente da mídia de vídeo de ID 27924083, verifica-se que o réu/recorrido abalroou o veículo da autora/recorrente, quando realizava manobra de saída de estacionamento de marcha a ré, dinâmica esta, inclusive, incontroversa, do que decorre o dever de indenizar. Nada obstante, tem-se que o valor do menor dos orçamentos (R$ 2.424,13 – ID 27924082 – p. 3) não se coaduna com as avarias sofridas pelo veículo, com base nas regras de experiência comum. Assim, escorreita a sentença que condenou a parte ré/recorrida, por equidade, ao montante de R$ 800,00, considerando, outrossim, a foto do veículo de ID 27924510 – p. 2, bem como a afirmação do marido da autora/recorrente no sentido de que a grade de baixo do para-choque já estava quebrada (ID 27924510 – p. 7).
4. Quanto aos danos morais, melhor sorte não assiste à recorrente. Com efeito, o acidente de trânsito, por si só, não é capaz de violar os direitos de personalidade dos envolvidos, reservando-se ao campo dos aborrecimentos cotidianos toleráveis. Ademais, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique, tampouco se comprovou efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, o imbróglio. Logo, incabível a indenização por dano moral.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.